Tribunal: TJMT
Processo: 1018241-27.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018241-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (AGRAVADO), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.816.399/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE IMPÕE A DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS PELO BANCO À EMPRESA RECUPERANDA E DETERMINA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE ABSTENHA DE REALIZAR NOVOS BLOQUEIOS – CRÉDITO LASTREADO EM CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO – ESSENCIALIDADE DOS VALORES PARA A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – EXCEPCIONAL SUPERAÇÃO DO ARTIGO 49, § 4º DA LRE PELO ARTIGO 47 – PRECEDENTES DESTA CORTE –
RECURSO DESPROVIDO.

“A manutenção do bloqueio dos valores destinados à manutenção das necessidades da atividade produtiva da empresa em recuperação judicial viola o princípio da preservação da empresa, colocando em risco a recuperação judicial”
. (AI 180478/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017).

Na hipótese, os valores bloqueados após o deferimento do processamento da recuperação judicial, devem permanecer à disposição da Recuperanda até o esgotamento do período de suspensão da exigibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA SA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL nº 1001287-62.2018.8.11.0003, movida por AMW AGROPECUÁRIA LTDA E OUTRO(S), determinou a devolução dos valores utilizados para amortizar os contratos sujeitos ao processo de recuperação judicial.

Em suas razões, a agravante alega que o crédito em questão, decorrente da ACC de nº 131894559, da monta de R$5.512.433,89 (cinco milhões, quinhentos e doze mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos) e R$4.975.860,00 (quatro milhões, novecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais), valor principal, e R$536.573,89 (quinhentos e trinta e seis mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos) encargos originados do adiantamento de contratos de câmbio, não se sujeitariam à recuperação, isto por força da previsão legal contida no artigo 49, § 4º, da LRE.

Aventa que a questão, inclusive, já foi sedimentada perante o administrador judicial, que excluiu o crédito tomado pela recuperanda do bojo do processo de recuperação, por se tratar de contrato de adiantamento de câmbio, fato, inclusive, ratificado pelo juízo recuperacional em um primeiro momento.

Deste modo, requer a concessão da ordem para anular a decisão combatida, restabelecendo a decisão anterior, que excluía sobredito crédito do efeito da recuperação judicial.

Subsidiariamente, pretende a reforma da sentença para excluir da recuperação judicial o valor principal do contrato de câmbio, mantendo apenas os valores acessórios.

Em contrarrazões de ID nº 90034990, as agravadas refutam
in totum
os argumentos lançados.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O banco recorrente visa a reforma da decisão proferida na Ação de Recuperação Judicial n° 1001287-62.2018.8.11.0003, ajuizada pela AMW AGROPECUARIA LTDA E OUTRO(S).

O Juiz singular impôs a devolução dos valores retidos pelo banco à empresa recuperanda, bem como determinou que a instituição financeira se abstenha de realizar novos bloqueios.

Inconformada, a parte agravante alega que seu crédito decorre de adiantamento de contrato de câmbio, cujos créditos não estão sujeitos à recuperação judicial.

Pois bem.

De fato, os créditos decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio não estão sujeitos à recuperação judicial, nos termos do art. 49, §4º, e art. 36, inciso II, ambos da Lei de Recuperação Judicial,
in verbis:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.”

(...)

“Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:

(...)

II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3o e 4o, da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente;”

Todavia, o provimento deste recurso importaria no comprometimento das atividades empresariais das agravadas e bloqueio do capital disponível para o plano de recuperação judicial, de modo que devem permanecer à disposição da recuperanda até o esgotamento do período de suspensão da exigibilidade.

No mesmo sentido, colhem-se precedentes desta Corte Estadual.
In verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO A FAVOR DE EMPRESAS RECUPERANDAS - POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO PARA O IMPLEMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 66 DA LEI Nº 11.101/2005 – VALORES NECESSÁRIOS A PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A manutenção do bloqueio dos valores destinados à manutenção das necessidades da atividade produtiva da empresa em recuperação judicial viola o princípio da preservação da empresa, colocando em risco a recuperação judicial.
(AI 180478/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA - PRAZO DE BLINDAGEM EM VIGÊNCIA E ASSEMBLÉIA PARA APROVAÇÃO DO PLANO AINDA NÃO REALIZADA – RECURSO PROVIDO. Conforme orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, como também deste Egrégio Tribunal, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda, poderão permanecer na posse da empresa até o encerramento do prazo de blindagem de 180 dias de que dispõe o artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005.
(AI 135611/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017).

Com acerto, o douto julgador, acolhendo embargos de declaração tempestivos, decidiu que:

“Todavia, a sua exclusão importaria no comprometimento das atividades empresariais das agravantes, principalmente quanto ao capital disponível para o plano de recuperação judicial, de modo que devem permanecer à disposição da recuperanda até o esgotamento do período de suspensão da exigibilidade.

(...)

Deste modo, considerando o teor da v. decisão proferida pela Instância Superior no RAI 1005808- 25.2019, aplicável ao presente caso, por ter sido proferida em Impugnação de Crédito apensa ao mesmo processo de Recuperação Judicial, RECEBO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração das impugnadas, para, assim como decidiu do Egrégio Tribunal de Justiça, determinar a reinclusão do crédito objeto da lide na lista de credores do processo de recuperação judicial. (Id. 55552133)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021